Tribunal: TJMT
Processo: 1043482-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043482-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DOMINGAS FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 137.771.571-04 (AGRAVANTE), RS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.879.696/0001-55 (AGRAVADO), JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada pela agravante em face do Banco Pan S.A. e da concessionária RS Motors Comércio de Veículos Ltda., na qual se alegou divergência entre as condições inicialmente pactuadas (48 parcelas de R$ 2.139,77) e aquelas posteriormente cobradas (60 parcelas de R$ 2.411,13), com pedido de afastamento dos efeitos da mora e mitigação das obrigações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, aptos a justificar a suspensão dos efeitos da mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de alteração unilateral das condições do contrato demanda dilação probatória, sendo inviável, em cognição sumária, aferir qual foi efetivamente o pacto firmado entre as partes.

A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor considerado incontroverso é aquele previsto no contrato firmado, não podendo o devedor, de forma unilateral, redefinir o montante devido ou suspender os efeitos da mora antes do contraditório e da produção de provas.

As obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem continuar a ser adimplidas no tempo e modo contratados, conforme previsão dos §§ 2º e 3º do art. 330 do Código de Processo Civil.

Ausente a verossimilhança das alegações e não comprovados os requisitos legais, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em ação revisional de contrato exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não bastando alegações que dependam de dilação probatória.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede a incidência de seus efeitos, nos termos da Súmula 380 do STJ.

As obrigações oriundas de contrato de financiamento devem ser cumpridas conforme pactuado até ulterior definição judicial após o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ,
REsp
1.061.530/RS (repetitivo); TJMT, AI n. 1004922-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.05.2024; TJMT, AI n. 1018105-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.02.2023; TJSP, AI n. 2234336-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari
, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1043482-27.2025.8.11.0000

DOMINGAS FRANCISCA DE SOUZA X RS MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
D
OMINGAS
F
RANCISCA

DE
S
OUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação revisional de contrato
,
ajuizada em face de RS Motors Comércio de
Veiculos

Ltda
e Outro (s)
.

Para tanto,
aduz
a agravante
que celebrou contrato de financiamento nº 124594230 com o Banco Pan S.A., por intermédio da concessionária RS Motors Comércio de Veículos
Ltda
, para aquisição de veículo, tendo acordado o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$ 2.139,77 (dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 102.708,96 (cento e dois mil, setecentos e oito reais e noventa e seis centavos).

Sustenta que, posteriormente, foi surpreendida com a cobrança de 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.411,13 (dois mil, quatrocentos e onze reais e treze centavos), totalizando R$ 144.667,80 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), o que representa um acréscimo de R$ 41.958,84 (quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em relação ao valor inicialmente pactuado.

Argumenta que a diferença de valor e o aumento no número de parcelas sobrecarregam seu orçamento, colocando em risco sua subsistência, seu nome e seu patrimônio, caracterizando o perigo de dano grave.

Aduz que a documentação acostada ao processo originário demonstra a probabilidade do direito, uma vez que o acordo celebrado era de 48 parcelas fixas de R$ 2.139,77, sendo o financiamento de 60 parcelas de R$ 2.411,13 uma imposição posterior, decorrente de erro exclusivo da cadeia de fornecedores.

O pedido liminar
foi
in
deferido
. (
ID.
335165895
)

C
ertificado o decur
so do prazo para os agravados
apresentar
em as contrarrazões

sem qualquer manifestação
.
(ID.

344489872
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito.

Isso porque a alegação de que houve alteração unilateral das condições contratuais demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança qual foi efetivamente o contrato celebrado entre as partes.

Ademais
, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora.

O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina, após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.

Nesse sentido, são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ)
. (N.U 1004922-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo
REsp
1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a

contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).
Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório. (TJMT - N.U 1018105-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato c/
c
exibição de documento. Pretendida a concessão da tutela antecipada para que se determine: i) que a parte requerida se abstenha de negativar o nome do recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito; (
ii
) manutenção do agravante na posse do bem dado em garantia e (
iii
) a consignação em pagamento da quantia incontroversa, com o afastamento dos efeitos da mora. Descabimento. Não verificada a probabilidade do direito do agravante.
Discussão acerca de eventual nulidade de cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios e moratórios, capitalização mensal de juros. Cláusulas livremente pactuadas entre as partes. Necessário o prosseguimento do feito para se verifique eventual abusividade. Inteligência da Súmula 380, do STJ. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2234336-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo
Pellizari
; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há o que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026